Tribunal: STF
Processo: ARE 1474258
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 18, fls. 1-2):



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREVISTA CONCEDIDA PELA PRESIDENTE DO SINDIRECEITA. CRÍTICAS À CARREIRA DOS AUDITORES FISCAIS E À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA.



    1. Hipótese de atribuição, à presidente do SINDIRECEITA - Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários, da prática de ilícito indenizatório em virtude das declarações prestadas pela referida ré a veículo de comunicação, com conteúdo crítico aos integrantes do SINDIFISCO Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, inclusive com opiniões a respeito do funcionamento da Receita Federal e dos eventos que culminaram com a deflagração da "Operação Zelotes".



    2. A manifestação das opiniões da presidente do SINDIRECEITA, em entrevista concedida a veículo de comunicação, por meio das quais elaborou críticas contundentes à carreira dos Auditores Fiscais da Receita Federal e à organização da própria Administração Pública, na esfera tributária, sem que tenha havido a intenção de caluniar, caracteriza o mero e regular exercício da liberdade de manifestação de pensamento. Ausência de dano moral coletivo na hipótese.



    3. A liberdade de manifestação do pensamento é prerrogativa consagrado no art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal. Fica afastada a ocorrência de ato ilícito, nesse caso, desde que verificado, como na hipótese em exame, o regular exercício dessa prerrogativa, com a estrita observância aos limites existentes no ordenamento jurídico.



    4. Recurso conhecido e não provido.“



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  (Doc. 20), foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, unicamente para suprir a omissão relativa ao pedido de exclusão dos vídeos alusivos às entrevista concedidas pela embargada – SÍLVIA HELENA ALENCAR FELISMINO, existentes na rede mundial de computadores, a fim de rejeitar o pleito diante da inexistência de ilicitude nas declarações feitas pela embargada, uma vez que se trataria de livre manifestação do pensamento feita a veículo jornalístico (fl. 6, Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Para tanto, sustenta que “SILVIA HELENA DE ALENCAR FELISMINO, enquanto dirigente do SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no exercício de suas funções, concedeu entrevistas nas quais fazia menções ofensivas aos Auditores-Fiscais” (fl. 5, Doc. 30). 



    Entretanto, afirma que o Tribunal de origem entendeu que aquelas declarações “não passaram de mero pronunciamento crítico comparado ao jornalismo e que não tiveram pretensão de difamar a classe dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil” (fl. 7, Doc. 30).



    Pontua, também, que o Tribunal a quo não sanou as omissões veiculadas nos Embargos de Declaração referente à necessidade de reparação do dano extrapatrimonial, violando, de forma direta, o art. 93, IX, da CF/1988 e, por consequência, o art. 5º, X, da CF/1988 (fl. 10, Doc. 30). 



    Aduz que as declarações da ora recorrida não se trata de “direito legítimo à ‘liberdade de exercício crítico’ quanto à estruturação da Receita Federal” (fl. 15, Doc. 30).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para (i) acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido; subsidiariamente, (ii) para reconhecer a violação ao art. 5º, X, da CF; e (iii) cumulativamente, para determinar a exclusão do vídeo das entrevistas concedidas pela ora recorrida na rede mundial de computadores (fl. 23, Doc. 30).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Temas 339); e, quanto a alegada violação ao art. 5º, X, da CF, inadmitiu pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 35).



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando o Tema 339 da repercussão geral, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 39), cujo provimento foi negado ao entendimento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no referido paradigma (Doc. 45).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 38), a parte agravante sustenta que o acórdão recorrido afrontou à Constituição Federal, e que o Enunciado 279/STF não tem incidência no caso dos autos.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e de SÍLVIA HELENA DE ALENCAR FELISMINO a indenizar o ora recorrente por danos morais causados ao interesse coletivo da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, nos seguintes termos (fls. 9-12, Doc. 18):



    “No presente caso, não há no teor das declarações prestadas pela apelada Sílvia Helena de Alencar Felismino violação à honra ou à imagem dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 



    Isso porque a apelada, na qualidade de presidente do SINDIRECEITA - Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, fez comentários a respeito da maneira como se encontram estruturadas as carreiras que integram a Receita Federal do Brasil. Destacou as razões pelas quais acredita que a aludida estrutura administrativa não funciona do modo mais adequado e fez algumas críticas contundentes à carreira dos Auditores Fiscais. No entanto, as declarações em referência, a despeito da gravidade dos fatos subjacentes não contêm acusações infundadas aos integrantes da aludida carreira. 



    Em relação às declarações a respeito da "Operações Zelotes", convém ressaltar que a apelada não acusou diretamente nenhum Auditor Fiscal, nem mesmo afirmou que a mencionada carreira foi a responsável pelos desvios de verba pública amplamente divulgados pelos meios de comunicação.



    Percebe-se, em verdade, que a mencionada apelada criticou a organização interna da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Também salientou que a alegada falta de organização pode ter contribuído para as graves ocorrências verificadas na "Operação Zelotes". A apelada ainda emitiu sua opinião a respeito das medidas que entende necessárias para aumentar a eficiência das atividades da Receita Federal do Brasil. 



    Quanto ao mais, à vista das peculiaridades do meio de exposição e de difusão do conteúdo das críticas agora em análise, por se tratar de entrevista concedida a veículo de comunicação de massas, é necessário também consignar o caráter impositivo da decisão proferida por ocasião do julgamento da ADPF n° 130, inclusive em relação ao tema da "liberdade de expressão" e "liberdade de expressão jornalística". A respeito desse tópico em especial, convém demonstrar como o Excelso Supremo Tribunal Federal tem lidado com as repercussões eficaciais da referida decisão: 



    (…)



    Diante da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, é possível concluir que as declarações prestadas pela apelada se encontram no âmbito de sua liberdade de manifestação do pensamento, direito fundamental expressamente garantido pela Constituição Federal nos termos de seu art. 5°, inc. IX. É correta a afirmação no sentido de que a liberdade de manifestação do pensamento tem limites. No entanto, na presente hipótese, diante da ausência de intenção de violar a honra ou a imagem dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a exteriorização de opiniões criticas e a livre manifestação de entendimentos a respeito das formas de organização da Administração Pública. no âmbito tributário federal, não podem ser valoradas como indutoras do pretendido ato ilícito indenizatório. “



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base na análise dos fatos da causa, concluiu que a manifestação da presidente do SINDIRECEITA, em entrevista concedida a veículo de comunicação, não revela a intenção de caluniar, e representa mero exercício regular da liberdade de manifestação do pensamento. 



    Desse modo, rever o entendimento do Tribunal de origem passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA DA HONRA. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.323.584-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 21/10/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.393.251-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO ACERCA DE DANO À IMAGEM E À HONRA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federa reconheceu a inexistência de repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 657).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1400705 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/12/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1390923 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente